Tribunal: STF
Processo: Pet 1472
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO. Os recursos de
natureza extraordinária têm, por imposição legal, efeito
simplesmente devolutivo. O poder de cautela geral, a ponto de
conferir-se eficácia suspensiva, somente deve ser acionado em
situações de extravagância maior, teratológicas, o que não ocorre
quando em jogo interpretação de preceito a envolver majoração de
contribuição social. Sob o ângulo do risco, atente-se para a
circunstância de a Lei nº 9.527/97 haver alterado possíveis
descontos a serem procedidos na remuneração ou provento do servidor
de dez por cento (Lei nº 8.112/90) para vinte e cinco por cento.